Tribunal: TJPA
Processo: 0805704-33.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805704-33.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MIRACI DA SILVA COSTA - EPP

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO N.º 0805704-33.2019.8.14.0000
2ª TURMA DE DIREITO PUBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE: MIRACI DA SILVA COSTA MEI

ADVOGADO: PAULO ARTHUR CAVALLEIRO DE MACEDO DE OLIVEIRA - OAB/PA 27.205

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: CAMILA MIRANDA DE FIGUEIREDO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO CDA. TUTELA DE CUNHO CAUTELAR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA EM VALOR CORRESPONDENTE AOS TÍTULOS PROTESTADOS. PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 330, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE CAUÇÃO EM DINHEIRO, REAL OU FIDEJUSSÓRIA, DESDE QUE IDÔNEA, SUFICIENTE E DOTADA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial emanado do Colendo STJ, para que haja a sustação do protesto cambial de título hábil à execução, é necessário que se resguarde também os interesses do credor com o oferecimento de contracautela. Por isso é que a jurisprudência do STJ só admite a sustação do protesto quando as circunstâncias de fato, efetivamente, autorizam a proteção do devedor, com a presença da aparência do bom direito e, de regra, com o depósito do valor devido ou, a critério ponderado do juiz, quando preste caução idônea.

Registre-se que o art. 300, § 1º, do CPC, prevê que para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução em dinheiro, real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer.

Recurso conhecido e provido, para sustar os efeitos dos protestos das CDA’s de nº 396.122/2019; nº 403.281/2019 e nº 400.033/2019, desde que a parte agravante apresente no Juízo Singular uma caução em dinheiro ou uma caução real ou fidejussória, do valor total da dívida, sendo certa, suficiente, idônea, de fácil liquidez e, no caso da última, seja o garantidor pessoa idônea e solvente, tudo a ser prudentemente examinado, em caso de oferta de contracautela, pela instância a quo.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conhecer o recurso, e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
MIRACI DA SILVA COSTA MEI
contra decisao proferida pelo Juizo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém/Para no bojo da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido liminar (processo n.º 0828519-91.2019.8.14.0301) em face do
MUNICIPIO DE BELEM.

Afirma a agravante ter ajuizado Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido liminar, tendo em vista que foi notificada acerca da existência de 3 (três) protestos de CDA’s em razão de suposta dívida de IPTU, as quais totalizam o montante protestado de R$-32.959,86, referente aos anos de 2012, 2015 e 2017, em que supostamente não foram pagos os respectivos tributos de IPTU.

Aduz a agravante não deter o status de posseira e nem de proprietária do imóvel localizado na Rua Boaventura da Silva, nº 304, edifício Octavio Meira, apto. 1501, situado em Belém/PA, que ensejou as cobranças de IPTU discutidas nos autos do processo originário.

A primeira CDA protestada foi a de nº 396.122/2019, correspondente ao montante de R$ 12.731,74, referente ao exercício do ano de 2012. A segunda CDA protestada foi a de no 403.281/2019, correspondente ao montante de R$ 9.360,22, referente ao exercício do ano 2017. A terceira foi a de no 400.033/2019, correspondente ao montante de R$ 10.867,90, referente ao exercício do ano 2015. Ao todo, o montante protestado foi de R$ 32.959,86, referente aos anos de 2012, 2015 e 2017, em que supostamente não foram pagos os respectivos tributos de IPTU.

Acontece que o imóvel nunca pertenceu a MIRACI DA SILVA COSTA, titular da MEI que fora protestada. O imóvel pertenceu a seu ex-marido, MANOEL ROMERO GARCIA, o qual adquiriu o imóvel em 18.04.2005, já com o status de divorciado, e vendeu-o para JORGE TADEU ALVES TERNURA e sua esposa DANIELE FIGUEIRO DE MELLO, atuais proprietários do imóvel desde 19.09.2008.

Inclusive, não pairam dúvidas sobre quem usufrui da posse do imóvel e o JORGE TADEU ALVES TERNURA e sua esposa DANIELE FIGUEIRO DE MELLO. Tal afirmação depreende-se dos próprios autos da execução fiscal de nº 0040059-82.2013.8.14.0301, tramitando na 4a Vara de Fazenda de Belém, em face de MIRACI DA SILVA COSTA -ME, na qual se executa o montante aproximado de R$ 23.175,42, referente a CDA de nº 282.660/2013, que engloba a cobrança de débitos de IPTU dos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012. Também consta nos autos da referida execução fiscal, que o atual proprietário do imóvel (JORGE TADEU) compareceu ao mutirão ocorrido em SETEMBRO DE 2014, na Semana de Conciliação do fórum cível, e realizou o parcelamento do débito executado naqueles autos (fls 26/27 dos autos da execução fiscal de nº 0040059-82.2013.8.14.0301), bem como, apresentou para a Fazenda Municipal, naquela oportunidade, a íntegra da Certidão de Registro de Imóveis (fls. 19/21 dos autos da referida execução fiscal), tendo assumido a condição de proprietário e posseiro do imóvel.

Assim, requer no presente Agravo de Instrumento que seja conhecido e recebido, sendo-lhe deferida a liminar de antecipação dos efeitos recursais para que seja reformada a decisão interlocutória recorrida, de modo que seja concedida, sem a necessidade de oferta de contracautela, a tutela provisória, “inaudita altera pars” (sem a prévia oitiva da outra parte), para que seja determinada a sustação dos efeitos dos protestos indevidos referentes as CDA’s de nº 396.122/2019; nº 403.281/2019 e nº 400.033/2019, enquanto perdurar o litigio.

E, apenas subsidiariamente, requer-se que seja deferida a antecipação recursal para que seja reformada a decisão a quo e concedida a pretensão provisória pleiteada pela Agravante, devendo-se conceder um prazo razoável para que esta apresente uma contracautela.

No mérito, requer-se a confirmação da tutela provisória pleiteada acima, bem como, seja determinado, definitivamente, a sustação dos efeitos dos protestos indevidos de débitos de IPTU referentes as CDA’s de nº 396.122/2019; nº 403.281/2019 e nº 400.033/2019.

Distribuídos os autos para a minha relatoria, deferi parcialmente a liminar recursal pleiteada no sentido de suspender os efeitos dos protestos referentes às CDA S lançadas em nome da autora somente até o julgamento final deste recurso de Agravo de Instrumento.

Em contrarrazões (ID 2204739, págs. 1-12), o Município de Belém requer a manutenção da decisão interlocutória por entender devido o débito pela agravante, sendo legítimo o protesto registrado em seu nome.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso de Agravo de instrumento, a fim de que o E. TJPA fixe valor a ser pago a título de contracautela em montante inferior ao valor do protesto registrado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Urge salientar que a cognição desta Corte esta limitada ao exame do cabimento da decisao interlocutória impugnada, em razão das restrições cognitivas do agravo de instrumento, as quais, em regra, impedem a incursão aprofundada e definitiva no mérito da ação originária, sob pena de incorrer em indevido prejulgamento e, por conseguinte, de suprimir instância jurisdicional.

Sendo assim, indispensável e, neste julgamento, aferir, tão somente, se a decisao esta em consonância com a legislação brasileira e com a jurisprudência pacificada pelos Tribunais Superiores.

Cinge-se a controvérsia em analisar se a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar formulado pela parte agravante de sustação do protesto das CDA’s listadas na exordial está correto ou não.

Para a antecipação dos efeitos da tutela, conforme pretendido pela agravante, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada, bem como que as chances de êxito da Autora, na demanda, são consideráveis.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar para a eficácia da realização do direito pleiteado.

A recorrente pretende a concessão da tutela provisória de urgência para determinar a sustação dos efeitos dos protestos das CDA’s de nº 396.122/2019; nº 403.281/2019 e nº 400.033/2019.

Sabe-se que o protesto do título é tido como um direito do credor, que pode e deve exercê-lo para salvaguardar os seus direitos, em caso de inadimplência do devedor.

Por ser o protesto um direito do credor, a suspensão dos seus efeitos, em sede de antecipação provisória, só deve ser deferida quando houver forte razão para se supor a ocorrência de irregularidades na conduta da parte credora, sendo prudente que se determine a prestação de caução idônea, para garantir eventuais prejuízos que do ato possam advir ao detentor do título de crédito.

Na hipótese em análise, entendo que a agravante demonstrou a presença desses dois requisitos legais da tutela provisória de urgência por ela reclamada.

Demonstrou, primeiramente, o fumus boni juris, traduzido na probabilidade do direito por ela invocado na petição inicial.

Também se mostra evidente, em segundo lugar, o periculum in mora, representado pelo risco de dano ou de comprometimento do resultado útil do processo, decorrente do protesto vinculado ao número de CNPJ da agravante, porquanto impossibilita a aquisição de bens e a contratação de serviços a prazo, do que dependem as empresas, sabidamente, para a manutenção de suas atividades financeiras e comerciais.

Restando evidente a prestação de caução e o manifesto perigo de dano à sociedade empresária e suas relações mercantis, é crível o deferimento da antecipação de tutela.

De outro lado, inexiste, nos autos, demonstração do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado em referência, uma vez que poderá a agravada, a qualquer momento, restabelecer os efeitos dos protestos impugnados na demanda, caso se verifique ser a recorrente devedora dos débitos que lhe são imputados.

Ademais, havendo indícios contrários, a medida pode ser revogada a qualquer tempo.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de recursos repetitivos, no Tema 902, definiu que a sustação de protesto, por representar restrição ao direito do credor, exige contracautela, a ser fixada com base no prudente arbítrio do magistrado. Como demonstrado, a cautela oferecida no pedido que motivou a decisão agravada era flagrantemente inidônea. A tese pelo STJ foi firmada no seguinte julgado:

SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1º, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO.

1 . Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.

2. Recurso especial não provido.

(Resp. 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015 – Ementa integral com grifos aditados)

Conforme ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, o artigo 300, § 1º do Código de Processo Civil prevê a possibilidade do magistrado exigir caução para a concessão da tutela de urgência (NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo , 1ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 477.), vejamos:

"A caução pode ser real ou fidejussória, desde que idônea para ressarcir os danos suportados pela outra parte. A exigência de idoneidade significa que a garantia prestada seja séria o suficiente para fazer frente a um eventual prejuízo da parte adversa, desempenhado concretamente o seu papel de garantia. Essa seriedade deve ser formal, exigindo-se uma caução formalmente perfeita e material, representando uma real perspectiva de ser capaz de ressarcir os eventuais prejuízos suportados pela parte adversa. Trata-se, portanto, da credibilidade de a caução ser capaz de efetivamente cumprir seu papel."

Sobre o assunto, colaciono vários julgados a respeito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PRESTAÇÃO DE CONTRACAUTELA MEDIANTE GARANTIA JUDICIAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. - Conforme entendimento jurisprudencial emanado do Colendo STJ, para que haja a sustação do protesto cambial de título hábil à execução, é necessário que se resguarde também os interesses do credor com o oferecimento de contracautela. Por isso é que a jurisprudência do STJ só admite a sustação do protesto quando as circunstâncias de fato, efetivamente, autorizam a proteção do devedor, com a presença da aparência do bom direito e, de regra, com o depósito do valor devido ou, a critério ponderado do juiz, quando preste caução idônea. Precedentes (Resp. 1340236/SP). - O artigo 300, § 1º do Código de Processo Civil prevê a possibilidade do magistrado exigir caução para a concessão da tutela de urgência, conforme ocorreu no caso dos autos. - Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-AM 40034512120168040000 AM 4003451-21.2016.8.04.0000, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 06/08/2017, Segunda Câmara Cível)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO. MÁQUINAS SOFREM DETERIORAÇÃO E SÃO DE DIFÍCIL ALIENAÇÃO, NÃO CONSTITUINDO CONTRACAUTELA IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No tema nº 902 dos recursos repetitivos, o STJ definiu que "...sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado"; 2. A agravante pretendeu sustar protesto no valor de R$ 44.865,87 oferecendo três máquinas usadas, tentando basear-se no valor que foram adquiridas quando novas. Por serem de difícil alienação e sofrerem deterioração com o tempo, não constituem contracautela idônea para sustar o protesto; 3. Após o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a apresentação de petição nos autos do agravo de instrumento requerendo a substituição da oferta de penhora por depósito judicial não modifica o julgamento do agravo, que está limitado aos fundamentos da decisão agravada, por força do seu efeito devolutivo. O referido pedido, que não foi acompanhado do comprovante de efetivação do depósito, deve ser apreciado em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 4. Decisão agravada mantida. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0009037-46.2017.8.05.0000, Relator (a): Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 27/09/2017 )

(TJ-BA - AI: 00090374620178050000, Relator: Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2017)

Portanto, restando evidente a necessidade de prestação de caução e o manifesto perigo de dano à sociedade empresária e suas relações mercantis, o deferimento da tutela de urgência se impõe.

Dessa forma, determino que a parte agravante apresente no Juízo Singular uma caução em dinheiro ou uma caução real ou fidejussória, do valor total da divida, desde que certa, suficiente, idônea, de fácil liquidez e, no caso da última, seja o garantidor pessoa idônea e solvente, tudo a ser prudentemente examinado, em caso de oferta de contracautela, pela instância a quo.

Posto isso, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para sustar os efeitos dos protestos das CDA’s de nº 396.122/2019; nº 403.281/2019 e nº 400.033/2019, desde que a parte agravante apresente no Juízo Singular uma caução em dinheiro ou uma caução real ou fidejussória, do valor total da dívida, sendo certa, suficiente, idônea, de fácil liquidez e, no caso da última, seja o garantidor pessoa idônea e solvente, tudo a ser prudentemente examinado, em caso de oferta de contracautela, pela instância a quo.

É como voto.

Belém-PA, 03 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 04/02/2020